Tribunal: TJSP
Processo: 1504422-77.2018.8.26.0562
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-23
Data de publicação: 2020-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000362304
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1504422-77.2018.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante GABRIELE
FERNANDES COSTA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
parcial ao recurso de Gabriele Fernandes Costa, para diminuir a pena a três (3)
meses de detenção, mantendo-se no mais a respeitável sentença ora apelada. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO DE ALMEIDA.
São Paulo, 23 de maio de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504422-77.2018.8.26.0562 -Voto no
2
Voto no 47.864
Apelação Criminal no 1504422-77.2018.8.26.0562
Órgão Julgador: 1a Câmara Criminal
Comarca de SANTOS
1a Vara Criminal

Apelante:
GABRIELE FERNANDES COSTA
Apelado:
MINISTÉRIO PÚBLICO
A ora apelante foi denunciada como incursa no
artigo 129, parágrafo 9o, do Código Penal, em razão de fato ocorrido no dia
25 de setembro de 2017, por volta de 13h, na Rua Pastor Francisco
Gonzaga da Silva, 257, Rádio Clube, Comarca de Santos, quando,
ofendeu a integridade física de sua mãe Vilma Dias Fernandes,
causando-lhe lesões corporais de natureza leve. Após a devida
instrução processual a ação foi julgada procedente, para condená-la
nos termos da denúncia, à pena de 3 meses e 15 dias de detenção, no
regime inicial aberto, suspensa a execução da pena pelo prazo de 2
anos (fls. 89-91).
Apela da sentença a defesa, pretendendo, em
síntese, a absolvição lastreada na inconsistência do conjunto probatório
amealhado nos autos. Aduz, ainda, ter a ré agido em legítima defesa, ou
sob violenta emoção. Alternativamente, requer o afastamento da
incidência da Lei n.o 11.340/06 à hipótese, abrindo-se vistas ao MP para
oferecimento de sursis processual, nos termos da Lei n.o 9.099/94 (fls.
116-126).

Manifestou-se
o
Ministério
Público
em
contrarrazões (fls. 133-139).
A Douta Procuradoria Geral de Justiça oficia pelo
não provimento ao recurso (fls. 148-154).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504422-77.2018.8.26.0562 -Voto no
3
É o relatório.
Sob o crivo do contraditório, a ré aduziu que seu
filho acordava de madrugada, porque mamava muito, assim, aproveitava
para dormir pelo período da manhã, quando sua mãe fazia almoço. No dia
dos fatos, começaram a discutir, com mútuas agressões verbais. A vítima
veio para cima, empurrando, razão pela qual a interroganda deu um soco
nela. Respondeu achar normal tal conduta, pois cresceu vendo isso.
Desferiu o soco por achar isso certo, depois de ter recebido um empurrão.
Arranhou a vítima e por ela também foi arranhada. Confirmou as lesões
descritas no laudo, como sendo de sua autoria. Depois disso, a situação
melhorou. Viu sua mãe apanhar de sua avó, sem que seu pai fizesse nada.
Narrou que o pai e o irmão já bateram na vítima (fl. 91).
De outro lado, a vítima, ao ser instada pelo juízo,
disse ser mãe da ré. Explicou que o filho da ré era pequeno e a declarante
cuidava dele. Na data dos fatos a ré ficou nervosa e levantou da cama
brigando, porque o menino estava chorando. Começaram a discutir,
quando ela “veio para cima” e desferiu socos e provocou
arranhões. Por conta disso, registrou a ocorrência. Não reagiu,
pois se entrasse em luta corporal poderia ferir o bebê. As
agressões físicas pararam. Seu filho João Vitor também já a
agrediu com um empurrão. O mesmo quanto ao marido e a sogra,
mas faz bastante tempo. No dia dos fatos foi a vítima que agrediu
primeiro (fl. 91).
O laudo de fl. 16 constatou as lesões corporais de
natureza leve na ofendida.
Em que pesem as considerações da defesa, as
provas amealhadas mostraram-se suficientes para ensejar a condenação.
Anote-se, incialmente, que a vítima deve ser
merecedora de total credibilidade, pois não há evidência de que fosse
pessoa de comportamento mendaz e não merecesse fé por essa situação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504422-77.2018.8.26.0562 -Voto no
4
Além disso, não parece razoável que fosse incriminar a filha, imputando-
lhe o delito de lesão corporal. Neste contexto, a palavra da vítima, somada
ao laudo pericial confeccionado, se consubstanciou no grande alicerce do
conjunto probatório.
Depois, não há falar na espécie em legítima
defesa. Não se comprovando qualquer lesão suportada pela ré, não há que
se falar em agressões mútuas. Ao que se infere dos autos, não restou
provado em momento algum tivesse a vítima investido fisicamente contra
a ora apelante. Ainda que assim tivesse agido, evidente o excesso cometido
na retorsão, causador, indubitavelmente, das lesões corporais exclusivas
daquela. Nesta senda, há de ser considerada a
proporcionalidade da reação, relacionada com os meios selecionados pelo
defendente, e com a intensidade, do seu emprego. Devem ser suficientes,
apenas, para interromper a agressão atual, ou para evitar que a agressão
iminente se converta naquela. Por outro lado, como meio necessário se
entende o que está ao alcance do defendente, sendo imprescindível que
faça uso moderado desse. Assim, a excludente da ilicitude somente é
reconhecida quando não sejam superados os limites da contenção da
ofensa ao bem jurídico tutelado. Destarte, utiliza-se o critério da
suficiência para verificação da proporcionalidade, ou seja, o defendente
deve empregar o meio disponível para impedir o prosseguimento da
agressão e somente até que ela cesse. Nestes autos, ao que se viu, a ré
desferiu um soco em sua mãe, sob o pretexto de que tivesse sido por ele
empurrada. A se admitir, apenas por hipótese, a veracidades desta
afirmação, depreende-se o inequívoco excesso em sua conduta,
desbordando os limites do razoável e aceitável.
Com efeito, correta a condenação nos termos do
artigo 129, parágrafo 9o, do Código Penal, vez que a violência foi
perpetrada em inconteste relação familiar, denotando contexto de
violência doméstica, respaldada pela Lei 11.340/2006.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504422-77.2018.8.26.0562 -Voto no
5
A
dosimetria
aplicada,
contudo,
comporta
pequeno reparo, porquanto o aumento aplicado na segunda fase, por ter
“o crime sido cometido contra ascendente” (fl. 90), resvalou em bis in idem,
vez que a norma prevista no parágrafo 9o, do artigo 129 do CP, já
contenha tal elementar. Assim, deve ser afastado para, à míngua de
outras circunstâncias, tornar a pena definitiva no mínimo legal, qual seja,
3 meses de detenção.
Correto o regime inicial aberto fixado, bem como,
o sursis deferido pelo prazo de dois anos.
Em razão do contexto de violência doméstica e
familiar, inaplicáveis as normas despenalizadoras da Lei n.o 9.099/95.
Ante tais motivos, dá-se parcial provimento ao
apelo de Gabriele Fernandes Costa, para diminuir a pena a três (3) meses
de detenção, mantendo-se no mais a respeitável sentença ora apelada.
Figueiredo Gonçalves
relator